Tribunal: TJSP
Processo: 1003395-67.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Promessa de compra e venda – Promitente comprador que pretende a outorga da escritura definitiva da unidade habitacional prometida à venda pela COHAB-Campinas e devidamente quitado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré insubsistente – Competência da Justiça Estadual e desnecessidade de intimação da União para se manifestar na lide, tendo em vista que o saldo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Promessa de compra e venda – Promitente comprador que pretende a outorga da escritura definitiva da unidade habitacional prometida à venda pela COHAB-Campinas e devidamente quitado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré insubsistente – Competência da Justiça Estadual e desnecessidade de intimação da União para se manifestar na lide, tendo em vista que o saldo residual devido pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), administrado pela Caixa Econômica Federal (CEF), que não é de responsabilidade do promitente comprador – Valores devidos por terceiro estranho à relação jurídica havida entre as partes - Cobrança não oponível ao promitente comprador, que cumpriu integralmente as obrigações contratuais, pagando as mensalidades que, ano após ano, foram calculadas pela própria ré – Quitação reconhecida - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.